Tribunal: STF
Processo: HC 67546
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-05-23
Data de publicação: 1989-05-23

Ementa:
- HABEAS CORPUS. TRAFICO DE ENTORPECENTES.
ALEGAÇÃO DE DEFICIÊNCIA DA DEFESA QUE NÃO PROSPERA, EM FACE DE
HAVER O PACIENTE SE AUSENTADO DO DISTRITO DA CULPA, SENDO PRESO EM
FLAGRANTE EM OUTRO ESTADO, QUANDO PORTAVA GRANDE QUANTIDADE DE
MACONHA.
HABEAS CORPUS INDEFERIDO.